Tribunal: TJSP
Processo: 2131895-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que decretou a prisão preventiva. Tráfico ilícito de entorpecentes.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção da inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que decretou a prisão preventiva. Tráfico ilícito de entorpecentes.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção da inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3-) As r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois ressaltou a necessidade da manutenção do encarceramento preventivo do paciente com base nas graves circunstâncias do caso concreto e nas suas condições pessoais, as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública.
4-) Medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319) que se revelam inadequadas e insuficientes, in casu.
5-) Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que não autoriza a revisão automática da segregação cautelar, sobretudo quando não há prova cabal da existência de risco da manutenção do paciente no ambiente carcerário.
6-) Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2131895-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é paciente
ALLAN LUCAS DE FREITAS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 3130
Habeas Corpus no 2131895-55.2020.8.26.0000
Comarca: Pindamonhangaba
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Allan Lucas de Freitas
Ementa
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que decretou a prisão
preventiva. Tráfico ilícito de entorpecentes.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção
da inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a
existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo,
de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3-) As r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois
ressaltou a necessidade da manutenção do encarceramento preventivo do paciente com base
nas graves circunstâncias do caso concreto e nas suas condições pessoais, as quais revelaram a
existência de risco concreto à ordem pública.
4-) Medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319) que se revelam inadequadas e
insuficientes, in casu.
5-) Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que
não autoriza a revisão automática da segregação cautelar, sobretudo quando não há prova
cabal da existência de risco da manutenção do paciente no ambiente carcerário.
6-) Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em benefício
de Allan Lucas de Freitas, preso desde 11.6.2020 por suposta prática do delito previsto
no artigo 33, "caput" da Lei no 11.343/06.
Questiona-se decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em
preventiva, sob o argumento de que ausente fundamentação adequada, pois amparada na
gravidade abstrata do delito, bem assim que não se fazem presentes os pressupostos da
medida extrema, previstos no artigo 312, "caput", do Código de Processo Penal, sobretudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se consideradas suas condições pessoais (primário, menor de 21 anos de idade). Alega-se,
ainda, que o paciente enquadra-se no grupo de risco do COVID-19, pois padece de rinite e
sinusite, sendo de rigor a concessão do benefício a fim de preservar sua saúde, nos termos
da recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
Requer-se, portanto, a expedição de Alvará de Soltura Clausulado,
reconhecendo o direito à liberdade provisória.
O pleito de liminar foi indeferido às fls. 85/86.
A i. Autoridade impetrada prestou informações a fls. 95/96.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem
(fls. 101/107).
II - Fundamentação
É sabido que a prisão preventiva constitui medida excepcional no
ordenamento jurídico e, por sua natureza - diversa da prisão decorrente de condenação
judicial transitada em julgado -, não ofende o princípio constitucional da presunção do
estado de inocência. Todavia, somente é admitida se amparada em decisão devidamente
fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal) que demonstre a existência
de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem assim a ocorrência, ao
menos, de uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso dos autos, a decisão impugnada, ao contrário do alegado, atende os
requisitos dos artigos 5o, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e 283, caput, 310 e 315,
do Código de Processo Penal, até porque manteve a prisão preventiva após análise das
circunstâncias do caso concreto, destaca-se que, delito de tráfico, grave em tese e
concretamente, destaca-se (...) O flagrante se encontra formalmente em ordem, estando a
situação fática subsumida às regras previstas pelo artigo 302, do Código de Processo
Penal, convalidado o flagrante. A hipótese não comporta a concessão de liberdade
provisória, pois presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, há prova da materialidade do delito, o que se infere pelo auto de
exibição/apreensão de fls. 17, e do laudo provisório de fls.19/21, dando conta da natureza
das drogas. Há, também, indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos
depoimentos das testemunhas, que afirmaram que o acusado estava carregando consigo o
entorpecente, o qual somente foi jogado ao chão quando o acusado percebeu a
aproximação dos policiais. Por outro lado, considerando que as medidas cautelares
previstas pela Lei n.o 12.403/2011 devem adequar-se, sobretudo, à gravidade do crime,
circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado (artigo 282, II, do
Código de Processo Penal), forçoso concluir que, à exceção da prisão preventiva,
nenhuma das medidas preventivas se mostra suficiente para garantir a ordem pública. A
eficácia das demais cautelares, por importarem diminuta fiscalização estatal sobre a
rotina do acusado durante o trâmite do processo, pressupõe seja ele responsável e
merecedor de confiança do juízo, o que não se verifica na hipótese, uma vez que, em que
pese a primariedade, o acusado desobedeceu as recomendações de isolamento social e foi
surpreendido, em plena via pública, carregando consigo expressiva quantidade de
entorpecente, confessando que estava no local perpetrando o tráfico de drogas,
evidenciando que faz do crime seu meio de vida. Assim sendo, presentes os requisitos
legais para a decretação da prisão preventiva do indiciado, não há como se lhe conceder
liberdade provisória, razão pela qual converto a prisão em flagrante do indiciado Allan
Lucas de Freitas, em prisão preventiva (69/71).
E, "(...) demonstrando o magistrado, de forma efetiva, as circunstâncias
concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em
ilegalidade da segregação cautelar em razão de deficiência na fundamentação
(Precedentes)". (STJ - HC n. 63.237/SP – 5 T. – Rel. Min. Félix Fischer - j. 1.3.2007 - p.
9.4.2007).
E, embora a gravidade do delito (tráfico) não constitua, por si só, fundamento
para a manutenção da custódia cautelar, no caso presente, as circunstâncias da prisão em
flagrante, porque havia denuncias sobre o tráfico de drogas, supostamente realizado pelo
paciente, informando, inclusive, suas características físicas, houve apreensão de
entorpecentes, treze (13) porções de cocaína, mais dez (10) porções de "maconha", o
paciente admitiu a propriedade das drogas, bem como traficância no local. Ademais, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovou o exercício de atividade lícita atual ("estudante", fls. 27), assim, para garantir
a ordem pública, a instrução e a aplicação da lei penal, agiu com prudência o nobre
Magistrado ao manter a prisão. O comércio ilícito de droga traz graves problemas sociais,
prisão, nesse contexto, por ora, é necessária para garantir a ordem pública, a instrução e a
aplicação da lei penal.

E não é demais ressaltar que eventuais condições pessoais, tal como a
primariedade, não constituem impeditivos à decretação ou manutenção da prisão
preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do
Código de Processo Penal, como na hipótese vertente.
“1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-
se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da
CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial
fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade
do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou
mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. (...) 3. O Supremo
Tribunal Federal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da
ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e
pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a
garantia da ordem pública (HC n. 130708, Relatora Ministra CARMEN LÚCIA,
Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, Publicado em 6/4/2016). 4. Presentes os
requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais
favoráveis não são suficientes para afastá-la. 5. Demonstrados os pressupostos e motivos
autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra
constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça,
inviabilizando, também, a substituição da cautelar imposta pelas medidas cautelares
diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 6. Recurso
ordinário em Habeas corpus não provido.” (STJ - RHC 113.391/MG Quinta Turma -
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca J. 27.8.2019 - DJe 10.9.2019).
Se de um lado deve-se ter o princípio da inocência respeitado, com
proporcionalidade e razoabilidade, de outro, as pessoas de bens devem ver efetivados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores inerentes a sua formação: viver honestamente e não lesar outrem, com a concreta
segurança pública. da medida extrema, em razão da patente possibilidade de reiteração
delitiva.
Destarte, havendo fundamentos concretos e jurisprudencialmente admitidos
para justificar a custódia cautelar, incabível sua substituição por medidas cautelares
alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), as quais se revelam
insuficientes para preservar a segurança e paz social.
Esse cenário, ao menos por ora, recomenda a manutenção de sua custódia
cautelar, sobretudo para se resguardar a ordem pública, diante de sua patente
periculosidade.
Com efeito, a situação de pandemia em razão da disseminação de COVID-19
não autoriza a concessão automática de prisão domiciliar, sobretudo quando não exista
prova cabal de perigo de manutenção do paciente no ambiente carcerário, seja diante da
efetiva contaminação de algum detento, seja diante da demonstração de comprometimento
das condições de higiene ou ambulatoriais do estabelecimento prisional em que se
encontra recolhido.
Em artigo publicado na imprensa, em 10.4.2020, o Vice-Presidente do
Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, destacou que coronavírus não é “habeas
corpus”, para explicar que se deve ter em mente a percepção consequencialista, ou seja, a
liberação de presos de periculosidade real e moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a dose das recomendações
humanitárias do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, Recomendação 62/2020, um remédio
que mate a sociedade e seus valores, criando severíssimo risco para a segurança pública.
Deve-se ter critérios para análise do pleito, quais sejam, 1) obediência à legislação penal e
processual penal, que se sobrepõem à recomendação do CNJ; 2) análise das consequências
de eventual liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade
concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento
social ou ainda cometer novos crimes e 3) análise da possibilidade de isolamento dos
presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema prisional ou de
encaminhamento para a rede pública ou particular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Também no Superior Tribunal de Justiça foi assentado a necessidade se
ter uma visão pontual da questão. Ou seja, do que acontece com quem é custodiado:
"É certo de que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise
mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional,
intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder
Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da medida mais gravosa com outro
olhar; porém, sempre com ressalva quanto à necessidade inarredável da segregação
preventiva ou da manutenção do cumprimento da pena em estabelecimento prisional,
sobretudo nos casos de crimes cometidos com particular violência ou gravidade.
De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias
ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova
realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas pelas
autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o paciente encontra-se
custodiado.
Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro
mundial afetado pela pandemia da Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do
Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62/2020-CNJ, bem como
mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou
informações aos órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em
cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo
Lewandowski.
Ademais, conquanto o paciente pertença ao grupo considerado de risco diante
do novo coronavírus (possui comorbidades, tais como hipertensão arterial, lombociatalgia
e obesidade), conforme exposto, o Juízo das execuções pontuou que "o condenado não
provou, conforme lhe competia, que em domicílio receberá cuidados mais adequados do
que aqueles prestados pelo Estado, em cárcere".
Ademais, a precariedade das cadeias públicas é argumento que pode ser
adequado a todos aqueles que se encontram custodiados. O Poder Judiciário, apesar de
tentar amenizar a situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante n. 56, não tem
meios para resolver o assinalado estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário
brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O surgimento da pandemia da Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado
como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem o
conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica, o que demanda
provocação e certo tempo para deliberação. Ninguém, em sã consciência, é a favor do
contágio e da morte de presos e, mesmo com as projeções de que viveremos tempos
sombrios o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a
humanidade, não vejo como deferir, per saltum, a liminar requerida pelo impetrante.
Não se sabe ao certo o que virá pela frente, muitas perguntas ainda não têm
respostas, mas o que se percebe é que os Estados, cientes dos gravíssimos efeitos do novo
coronavírus, adotaram medidas preventivas à propagação da infecção nas unidades
prisionais. Nesse cenário, não há razões para coactar do Juiz de primeira instância e do
Tribunal a análise da situação de cada preso.
Este Superior Tribunal, assim como o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, não conhece a realidade dos presos do regime fechado do presídio onde se encontra
o ora paciente. Não sabe que medidas foram adotadas pelas autoridades locais para
resguardar os integrantes do grupo de risco à Covid-19. Nada está a sugerir a instabilidade
de quadro clínico do paciente ou não foi adotada nenhuma providência para resguardá-lo
do contágio ou para tratá-lo, se necessário. Assim, considero temerário, em liminar,
determinar a soltura, sob a mera alegação de que possui comorbidades pré-existentes. É
imprescindível a oitiva do Juiz da VEC, para constatar eventual omissão da autoridade
apontada como coatora” (RCD no Habeas Corpus no 581.454/SP - Relator Ministro
Rogério Schietti Cruz - 25.5.2020).
O Desembargador Corregedor Geral da Justiça, sobre o assunto "medidas
adotadas visando o combate à disseminação do COVID 19, no sistema prisional
paulista", recebeu ofício do Secretário da Administração Penitenciária, doutor Nivaldo
César Restivo, datado de 8.4.2020, com comunicado que existe ausência de custodiados
com diagnóstico da enfermidade, em grande parte, pelas medidas preventivas já adotados,
fazendo-se crer que, em que pese as circunstâncias e dificuldades enfrentadas, o interior
do sistema penitenciário paulista oferece condições necessárias para a proteção das
pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se refere à pandemia de COVID-19.
Dessa forma, felizmente, o sistema carcerário não está fragilizado frente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coronavírus e permite, mantendo-se a integridade dos custodiados, garantir instrumento
importante para a segurança pública dos paulistas.
Em novo ofício em encaminhado ao Desembargador Corregedor Geral da
Justiça, o Secretário de Administração Penitenciária, doutor Nivaldo Cesar Restivo,
fornece atualização da gestão prisional no Estado de São Paulo, face ao COVID-19. Todas
as iniciativas já implementadas e reportadas anteriormente permanecem em vigor com as
necessárias providências para a respectiva manutenção, incluindo-se a reposição de
insumos destinados às medidas preventivas de contágio, mormente às de higienização e de
distribuição de EPI. Nesse aspecto, partir desta semana, que se inicia em 25.5.20202,
TODOS os custodiados do sistema penitenciário paulista receberam, cada um deles, três
(3) unidades de máscaras reutilizáveis, que se somam àquelas já distribuídas
anteriormente. Da mesma forma, TODOS os servidores receberam cinco (5) unidades do
mesmo produto, totalizando o fornecimento de quase 853.000 (oitocentos e cinquenta e
três mil) máscaras reutilizáveis, no esforço de contenção do contágio entre os
frequentadores do sistema. As providências necessárias à utilização dos equipamentos de
videoconferência pelos defensores foram concluídas, sendo certo que a Ordem dos
Advogados do Brasil e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, já estão integrados à
essa ferramenta de tecnologia, o que contribui com a redução da frequência de público
externo nas Unidades Prisionais. Estamos, ainda, em permanentes tratativas e atentos às
fases de testagem em massa da população paulista, definidas pelo Comitê de
Contingenciamento do Coronavírus do Estado de São Paulo. O sistema penitenciário será
contemplado, na segunda fase do planejamento, com a testagem de custodiados e
servidores de Unidades Prisionais onde for detectada a suspeita da enfermidade. Além do
esforço do Governo do estado, o Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, está em
processo de aquisição de 87.000 (oitenta e sete mil) kits de testagem rápida e, ao sistema
paulista, serão destinados 26.400 (vinte e seis mil e quatrocentos) kits. Ou seja, continua
o cuidado e manutenção da higidez da saúde dos funcionários e detentos. Alguns
casos são constatados, porém, mais quanto aos primeiros e não dentre os custodiados.
Tudo isso para demonstrar a necessidade de se compatibilizar direitos
importantes para o crescimento e desenvolvimento da sociedade: segurança e saúde
pública. Uma não pode predominar sobre a outra, caso contrário, não se terá a necessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tranquilidade para resolver as questões que são postas para todos. Ajudar quem precisa de
cuidado, entretanto, dentro de limites aceitáveis, em último caso, ter medidas mais
maleáveis, sem comprometer quem também precisa de proteção. Nessa tarefa, o que cada
um tem de peculiar deve ser sopesado, de outro lado, deve-se ter mente que não está sob a
fiscalização do Estado sem motivo.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.